Tribunal: STF
Processo: HC 191607
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Interposição de recurso ordinário contra acórdão proferido pela Segunda Turma. Recurso manifestamente inadmissível. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.